Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE COMPOSSSE. RECONHECIMENTO DE QUOTAS SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de extinção de composse, reconhecendo a titularidade proporcional dos direitos aquisitivos ou da posse sobre o imóvel em litígio, determinando a extinção da composse e a alienação judicial do bem.
II. Questão em discussão: Análise da regularidade da decisão que reconheceu a divisão proporcional dos direitos possessórios e determinou a alienação judicial do imóvel, bem como alegações de julgamento extra petita, cerceamento de defesa e violação ao princípio do venire contra factum proprium.
III. Razões de decidir: Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de decisão saneadora e de inspeção judicial não comprometeu o devido processo legal. A configuração da composse pro indiviso e a alienação judicial do bem são medidas adequadas diante da impossibilidade de convivência harmônica entre os condôminos, sendo inviável a alegação de venire contra factum proprium.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso.